Tribunal: CARF
Processo: 11128.005807/2005-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.005807/2005-31
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.036 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
COGNIS BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 25/09/2001, 19/11/2001, 11/01/2002
MULTA DE OFÍCIO. RECOLHIMENTO A MENOR DOS TRIBUTOS
ADUANEIROS. ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL. CORRETA
DESCRIÇÃO DO PRODUTO. AFASTAMENTO. INAPLICABILIDADE.
A falta ou o recolhimento a menor dos tributos aduaneiros em virtude de
classificação tarifária errônea do produto na NCM, constitui infração punível
com a multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento), prevista no art. 44 da
Lei no 9.430, de 1996, por configurar típica infração tributária prevista em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Vanessa Marini Cecconello, que lhe deram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro
Lock Freire, Walker Araújo (suplente convocado), Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da
Costa Pôssas (Presidente em Exercício).
Relatório
Cuida-se o presente de Recursos Especiais de divergência da Procuradoria da
Fazenda Nacional e do Contribuinte dirigido à CSRF, interpostos contra o Acórdão no 3101-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.005807/2005-31
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.036 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.005807/2005-31

001.689, de 20/08/2014, da 1a TO, 1a Câmara da 3a Seção de julgamento do CARF, que deu
provimento parcial ao Recurso Voluntário (fls. 345/257).
Da lavratura do Auto de Infração
Trata o presente processo de Autos de Infração (fls. 8/21) lavrados contra a
Contribuinte, constituindo crédito decorrente das seguintes infrações:
(i) referente ao recolhimento a menor do Imposto de Importação (II), referente à
substância - “Agnique BL 3601: Outros alcoóis graxos industriais no estado líquido para uso
industrial”, importada pelas DI ́s no 01/09444706; 01/11218025; e 02/0029356 (fls. 25/65), que
foi classificada na posição NCM 3823.70.90, bem como referente à ausência de recolhimento
do IPI, pois, sobre as importações realizadas incidiu uma alíquota de 0%, na medida em que, o
entendimento do Fisco, a substancia é corretamente classificada na posição NCM 3824.90.29,
sobre a qual incide as alíquotas de 16,5%, 15,% (para o II, respectivamente) e 10% para o IPI;
(ii) da multa administrativa pela importação desamparada da respectiva Guia
(licença) de Importação ou documento equivalente (art. 526, II do Decreto 91.030, de 1985);
(iii) multa pela classificação incorreta da mercadoria (art. 84, I da MP 2.158/01), e
(iv) da multa de oficio, capitulada no art. 44, I da Lei 9.430, de 1996 (75%), pelo
recolhimento insuficiente dos tributos em tela.
Ressalta-se que todas as DI,s tiveram amostras das mercadorias retiradas e
analisadas pelo LABANA, segundo Laudo de fls. 34/35, 52/53 e 67/68. Com base nas
informações constantes nos Laudos a Fiscalização identificou a mercadoria como sendo:
“Preparação na forma de solução constituída de Álcool graxo etoxilado e solvente, uma
preparação contendo derivado de alcoóis graxos (gordos) industriais, uma preparação diversa
das indústrias químicas, não especificada e nem compreendida em outras posições”.
Da Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificado do lançamento e inconformada com a autuação, a Contribuinte
interpôs sua Impugnação, fundamentando no mérito, sucintamente, que a mercadoria está
corretamente descrita, pois se trata de “Álcool Graxo no estado líquido para uso industrial” e
não de uma “Preparação contendo Alcoóis graxos e solvente”, como atestou o LABANA e, por
conta disso, a classificação adotada nas DI ́s encontra-se correta.
A DRJ em São Paulo II/SP, prolatou o Acórdão no 17-30.025, de 12/02/2009 (fls.
175/187), julgando improcedente a Impugnação, por entender que o produto denominado
AGNIQUE BL 3601, fabricado pela COGNIS da Alemanha, identificado por Laudo de
Análise como sendo uma “Preparação na forma de solução constituída de Alcool Graxo
Etoxilado e Solvente”, uma preparação das indústrias químicas, não especificados nem
compreendidos em outras posições, encontra correta classificação tarifária na NCM
3824.90.29 e, portanto, mantendo as multas aplicadas (pela importação desamparada da
respectiva Licença de Importação; pela classificação incorreta da mercadoria e a multa de ofício
aplicada sobre impostos não recolhidos).
Do Recurso Voluntário
Inconformada com a decisão de primeira instância, a Recorrente interpôs o seu
Recurso Voluntário, por meio do qual, resumidamente, argumenta que:
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.036 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.005807/2005-31

- preliminarmente alega cerceamento de defesa pois, na ocasião da elaboração dos
laudos periciais pelo LABANA, não teve a oportunidade de formular seus quesitos, vendo-se,
assim, prejudicada pelos resultados obtidos; que foi indeferido o seu pedido de produção de
prova pericial e, tratando-se de processo administrativo, tem o direito de contraditar e apresentar
suas questões em observância do princípio do contraditório;
- no mérito aduz que a substância “Agnique BL3601” não é uma preparação, mas
sim um álcool graxo no estado líquido para uso industrial, de modo que a classificação adotada
pela Fiscalização (3824.90.29) sucumbe diante da correta adotada pela empresa (3823.70.90);
- não cabe a multa prevista pelo art. 84, I da MP 2.158, de 2001, pois a mercadoria
em tela foi corretamente classificada segundo a codificação do Sistema Harmonizada; que o
Parecer COSIT no 477, de 1988 exarou que, em classificação incorreta de mercadorias, não se
trata de fato tipificado como infração, não sendo possível falar em penalidades;
- é indevida a multa do art. 44, I da Lei 9.430, de 1996, dada a impossibilidade de
aplicação de penalidades pela redação do Parecer COSIT no 477/88 e Ato Declaratório
Normativo Cosit no 29/80;
- é inaplicável a multa do art. 526, II do Decreto no 91.030/85, posto tratar-se de
mercadoria que, estando classificada segundo o entendimento da Recorrente ou segundo o
entendimento da Fiscalização, a Licença de Importação (LI) é automática pelo SISCOMEX;
- que é ilegal a atualização monetária com base na SELIC e que as provas
produzidas nos autos já são suficientes para o indeferimento da pretensão fiscal, porém, caso
persista alguma dúvida, requer a produção de provas, indicando o INT/RJ para realização da
perícia. Ao final requer a nulidade do Auto de Infração ou a sua improcedência.
Da solicitação de Diligência
O processo foi encaminhado a este CARF e durante a análise, o Colegiado
resolveu que o julgamento fosse convertido em diligência pela Resolução no 3101-00.101, de
24/05/2010, para obter junto ao INT – Instituto Nacional de Tecnologia - Laudo técnico em
resposta os quesitos que foram formulados às fls. 244 e 297.
O laboratório do INT informou que não poderia atender a solicitação. Submetido
a apreciação da Turma, o julgamento foi, novamente, convertido em diligência “à repartição de
origem para que providencie junto ao Instituto de Química da Universidade Estadual Paulista –
UNES, a elaboração de laudo técnico para resposta dos quesitos formulados na Resolução no
3101-00.101 e, na impossibilidade, oficie-se o Laboratório Nacional de Análises para responder
aos quesitos”.
Foi juntado aos autos Parecer Técnico 003/2014, elaborado pelo Centro
Tecnológico de Controle Falcão Bauer que prestou informações e respondeu aos quesitos.
Da Decisão recorrida
Quando da apreciação do Recurso Voluntário pelo Colegiado, foi prolatada a
decisão consubstanciada no Acórdão n° 3101-001.689, de 20/08/2014, na qual deu-se parcial
provimento ao Recurso Voluntário, rejeitando as preliminares de cerceamento direito de defesa
e, no mérito, para exonerar apenas a multa de controle administrativo às importações. Em seus
fundamentos, o Colegiado entendeu que:
- o produto denominado AGNIQUE BL 3601, fabricado pela COGNIS da
Alemanha, identificado por Laudo de Análise como sendo uma preparação na forma de solução
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.036 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.005807/2005-31

constituída de Alcool Graxo Etoxilado e Solvente, uma preparação das indústrias químicas, não
especificados nem compreendidos em outras posições, encontra-se corretamente classificado na
NCM 3824.90.29;
- sendo o produto importado de licenciamento automático, estando perfeitamente
descrito na DI e não tendo sido identificado intuito doloso ou de má-fé por parte do importador,
incabível a penalidade por infração ao controle administrativo das importações;
- que a falta ou o recolhimento a menor dos tributos aduaneiros em virtude de
classificação tarifária errônea do produto na NCM, constitui infração punível com a multa de
ofício de 75% (setenta e cinco por cento), prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, por
configurar típica infração tributária prevista em lei.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Cientificada do Acórdão n° 3101-001.689, a Fazenda Nacional interpôs Recurso
Especial (fls. 359/366), que cuja admissibilidade suscitou divergência jurisprudencial de
interpretação da legislação tributária quanto ao “afastamento da aplicação de multa por infração
ao controle administrativo das importações (multa de 30% do valor aduaneiro, por falta de LI)”.
Aduz a Fazenda Nacional que era cabível a aplicação da multa em questão e,
portanto ela deve ser restabelecida, tendo em vista que a importação fora desguarnecida de
declaração em que a mercadoria estivesse suficientemente descrita para fins de sua correta
classificação tarifária e que não era necessário que o produto declarado fosse substancialmente
distinto do declarado, bastando que implicasse em código NCM diverso.
Para comprovação da divergência jurisprudencial, a Fazenda apontou, como
paradigmas, os Acórdãos nos 3802-00.200, de 28/04/2010, e 3802-00.196, de 28/04/2010.
Por não restar comprovado a divergência jurisprudencial, conforme as razões
expostas no Despacho de Análise de Admissibilidade de Recurso Especial de fls. 395/398, o
Presidente da 1a Câmara da 3a Seção do CARF, negou seguimento ao recurso interposto pela
Fazenda Nacional para esta matéria.
Do pedido de Reexame
O Presidente da 1a Câmara negou seguimento ao recurso especial por entender
que não foram atendidos os pressupostos necessários para sua admissibilidade à CSRF. No
entanto, requerido pela Fazenda Nacional, o referido recurso foi recepcionado para reexame e
restou constatado que “(...) verifica-se que, de fato, não há como admitir o Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional, porque os acórdãos paradigmas apresentam circunstâncias
fáticas diversas das do acórdão recorrido”.
O Presidente da CSRF em seu Despacho de Reexame de Admissibilidade de
Recurso Especial de fls. 399/400, decidiu manter, na íntegra, o Despacho do Presidente da 1a
Câmara/3a Seção, que negou seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

Recurso Especial do Contribuinte
Cientificado do Acórdão no 3101-001.689, o Contribuinte interpôs o Recurso
Especial de fls. 421/441, requerendo o conhecimento e o provimento do recurso, para que seja
reformado parcialmente o Acórdão recorrido, cancelando o crédito tributário aqui tratado.
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.036 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.005807/2005-31

As divergências suscitadas foram referentes as seguintes matérias: (i) com relação
à validade da reclassificação promovida pelo Fisco, e (ii) e, acerca da aplicação do Ato
Declaratório Normativo COSIT no 10, de 1997 (aplicação da Multa de ofício).
(a) Com relação a Invalidade da Reclassificação Fiscal, a Contribuinte
argumenta que o Laudo técnico apresentado é imprestável e que, dada a ausência de contraprova,
não foi possível executar os exames complementares, necessários à verificação da correta
classificação fiscal.
Visando comprovar a divergência em relação à matéria, apresenta os seguintes
Acórdãos no 301-27.261 e no 301-27.788.
Do cotejo dos excertos de voto colacionados verificou-se que inexiste similitude
fática entre os julgados que permita suscitar qualquer dissenso jurisprudencial.
(b) Com relação a manutenção da Multa de Ofício em razão da inaplicabilidade
do Ato Declaratório Normativo no 10/1997, objetivando comprovar a divergência em relação à
matéria foram apresentados mais de dois paradigmas. Entretanto, nos termos do disposto no art.
67 do RICARF, apenas os dois primeiros citados no recurso foram analisados. São eles:
Acórdãos paradigmas no 3102-00456 e 3101-00.287.
O primeiro paradigma demonstra suficientemente a divergência. No acórdão
recorrido decidiu que o Ato Declaratório Normativo no 10/97 seria inaplicável quando
identificado o erro que se entendeu perpetrado pelo contribuinte. Já o primeiro acórdão
paradigma, assentou o entendimento que o ato administrativo seria aplicável a infração idêntica
e, como tal, caberia afastar a imposição de multa de ofício.
Desta forma, com base nas considerações contidas no Despacho de
Admissibilidade de Recurso Especial de fls. 482/487, o Presidente da 1a Câmara da 3a Seção do
CARF, concluiu que a divergência jurisprudencial foi comprovada em parte, dando Parcial
Seguimento ao recurso, apenas em relação à segunda matéria, qual seja, “a manutenção da multa
de ofício em razão da inaplicabilidade do ADN no 10, de 1997”.
Cientificado do despacho de admissibilidade, a contribuinte não apresentou
agravo.
Das contrarrazões da Fazenda Nacional
Ciente do Despacho que deu seguimento parcial ao Recurso Especial do
Contribuinte, a Fazenda Nacional protocolou suas contrarrazões, pugnando no mérito, pelo não
provimento do Recurso Especial, aduzindo que torna-se imperiosa a manutenção da multa de
ofício aplicada devido ao disposto no § 2o do art. 84 da MP n. 2.158-35, de 2001.
Alega que o ADN Cosit n° 10/97 se encontra prejudicado desde o advento do § 2o
do art. 84 da Medida Provisória (MP) n° 2.158-35, de 24.08.2001, devido à previsão de multa
específica para os casos de classificação tarifária incorreta, mesmo que a mercadoria esteja
perfeitamente descrita na declaração do contribuinte.
Conclui que, “a partir de 27/08/2001 passou a ser plenamente válida a cobrança
de multa de ofício nas autuações vinculadas a declarações de importação, seja no caso de
descrição inexata, seja na hipótese de classificação incorreta, na medida em que essas duas
previsões correspondem a declarações inexatas”.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial do Contribuinte.
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.036 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.005807/2005-31

É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.

Recurso do Contribuinte
Conhecimento
O recurso do Contribuinte é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, conforme consta do respectivo Despacho do Presidente da 1a Câmara da 3a
Seção/CARF, com o qual concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte.
Mérito
Para fins de delimitação da lide, cumpre referir que no presente recurso, discute-se
a divergência quanto a “manutenção da Multa de Ofício em razão da inaplicabilidade do Ato
Declaratório Normativo no 10, de 1997.”
Como relatado, o núcleo do litígio em discussão restringe-se no cabimento da
multa de ofício prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, sanção de natureza estritamente
tributária, sujeita ao regime jurídico tributário, por erro de classificação fiscal que gerou
recolhimento a menor de imposto. Por tal dispositivo legal, foi aplicada a multa de 75% (setenta
e cinco por cento), pela falta de pagamento ou recolhimento do tributo devido.
O Contribuinte, em seu recurso, assentou que o ato administrativo - Ato
Declaratório Normativo no 10, de 1997 (e, posteriormente, o Ato Declaratório Interpretativo no
13/2002, que revogou o primeiro), determinou a não aplicação da multa de ofício, prevista no
art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996, desde que o produto esteja corretamente descrito, com todos
os elementos necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado e, seria
aplicável ao caso em comento e, como tal, caberia afastar a imposição de multa de ofício.
Pois bem. No Auto de Infração foi aplicada multa pelo lançamento de ofício,
tendo como fundamento os seguintes dispositivos da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44 Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I- de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração
inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte; (...).
Conforme se vê, resta incontroverso que pelo determinado no referido dispositivo
legal, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% (setenta e cinco por
cento), pela falta de pagamento ou recolhimento do tributo devido.
Resta-nos, então, saber se a edição do Ato Declaratório Normativo no 10/2007
poderia excluir a imposição de uma penalidade regulamente prevista em lei.
Cabe observar que essa matéria já foi discutida no âmbito desta Turma, conforme
consta do precedente no Acórdão CSRF no 9303-003.298, de 24/03/2015, que adoto por
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.036 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.005807/2005-31

complementares, as razões de decidir esposadas pelo conselheiro Rodrigo da Costa Possas, no
voto vencedor do referido acórdão:
“De acordo com o art. 146 da Constituição Federal, cabe à lei complementar
(CTN) estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária sobre o
crédito tributário.
A penalidade lançada (multa de ofício), faz parte do crédito tributário, e sua
regulação deve obedecer ao título III do CTN.
Regulamente lançado, o crédito tributário somente seria extinto pelas
modalidades previstas no art. 156 do CTN. Já a exclusão do crédito tributário se
dá através da isenção e da anistia. Em ambos os casos, a exclusão deve ser
prevista em lei, não em ato normativo infralegal.
Também o art. 100 do CTN não socorre a tese de afastamento da penalidade
tributária aplicada, por referir-se aos atos normativos expedidos pelas
autoridades administrativas como normas complementares das leis, não como
normas contrárias às leis.
O que o Ato Declaratório Normativo no 10/2007 tentou fazer é considerar um
fato definido por lei como infracional (falta de pagamento ou recolhimento do
tributo devido) como não infracional, sem a competência para tanto. Não pode
um ato normativo revogar uma lei!
Portanto, não poderia um ato normativo (ADN 10/97) excluir a imposição de
penalidade tributária prevista em lei (Lei no 9.430), nem definir que
determinado ato não constitui infração punível com multa prevista em lei, pela
ausência de competência da autoridade que o editou, sendo matéria
exclusivamente legal.
Desta forma, uma vez constatado que a ação do sujeito passivo (falta de
pagamento ou recolhimento do tributo devido), causou violação ao bem jurídico
tutelado pelo regime jurídico tributário (arrecadação), correta a imposição da
penalidade (multa de ofício de 75%)”.
E mais. Tenho que o ADN Cosit n° 10, de 1997 se encontra prejudicado desde o
advento do §2o do art. 84 da Medida Provisória (MP) n° 2.158-35, de 24/08/2001, devido à
previsão de multa específica para os casos de classificação tarifária incorreta, mesmo que a
mercadoria esteja perfeitamente descrita na declaração do contribuinte. Veja-se:
“Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria:
I – (...) II – (...)
§ 1o (...)
§ 2o A aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a exigência
dos impostos, da multa por declaração inexata prevista no art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, e de outras penalidades administrativas, bem assim dos
acréscimos legais cabíveis.” (Grifei)
Essa lei, que entrou em vigor em 27/08/2001, revogou tacitamente o Ato
Declaratório Normativo Cosit no 10, de 1997. Assim, a partir de 27/08/2001 passou a ser
plenamente válida a cobrança de multa de ofício nas autuações vinculadas a declarações de
importação, seja no caso de descrição inexata, seja na hipótese de classificação incorreta, na
medida em que essas duas previsões correspondem a “declarações inexatas”.
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.036 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.005807/2005-31

Posto isto, a Multa de Ofício aqui discutida não pode ser afastada por um ato
normativo (ADN no 10/97), em virtude da presunção de constitucionalidade das leis. Para afastar
a multa, como pretende o sujeito passivo, é imprescindível que seja por intermédio de outra lei e
nunca por ato administrativo.
Com essas considerações, entendo que a multa de ofício lançada deve ser mantida
nos termos do Acórdão recorrido. O enquadramento tarifário errôneo refletiu no recolhimento
insuficiente dos tributos (II e do IPI), fato gerador da multa de lançamento de ofício prevista no
art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996.
Conclusão
Em face das razões e fundamentos acima expostos, voto por conhecer do Recurso
Especial de divergência interposto pelo Contribuinte, para no mérito, negar-lhe provimento,
mantendo-se hígido o Acórdão a quo quanto ao cabimento da multa de ofício lançada.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital